Tribunal: TJMT
Processo: 1049583-14.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049583-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[INAJARA BIROLI MARINHO - CPF: 823.174.291-34 (RECORRENTE), KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - CPF: 807.493.991-04 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1049583-14.2024.8.11.0001.

Origem: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): INAJARA BIROLI MARINHO.

Recorrida(s): ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 01/04/2025.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual e devolução de valores pagos, sob o fundamento de que os serviços contratados foram corretamente prestados pela parte demandada. A recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da não realização de audiência de instrução para a oitiva de testemunha essencial à comprovação dos fatos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a não realização de audiência de instrução para a produção de prova oral configurou cerceamento de defesa, justificando a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode julgar antecipadamente o mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contudo, a antecipação do julgamento da lide não pode impedir a parte de produzir prova essencial à demonstração de suas alegações, sob pena de cerceamento de defesa.

No caso concreto, a parte autora requereu, tanto na petição inicial quanto na impugnação à contestação, a produção de prova oral para a oitiva de testemunha que presenciou a notificação verbal da rescisão contratual antes do início da prestação do serviço.

A sentença de improcedência foi proferida sem oportunizar a produção da prova pleiteada, o que demonstra o prejuízo à parte recorrente e justifica a anulação do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A antecipação do julgamento da lide sem oportunizar a produção de prova oral pleiteada pela parte, quando esta é essencial para a comprovação dos fatos alegados, configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 26/04/2016.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 261655276, que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1) Preliminar: Cerceamento de defesa – Necessidade de audiência de instrução para produção de prova oral;

2) Mérito: A ausência de prestação de serviço antes do pedido de rescisão contratual formulado pela parte autora.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora, no dia 11/06/2024, firmou contrato de prestação de serviços de consultoria técnica com a reclamada, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), ocasião em que efetuou o pagamento da entrada de R$ 3.000,00 (três mil reais) por meio de Pix (id. 261654291).

Afirma que, no 12/06/2024, compareceu à sede da empresa reclamada e solicitou o cancelamento e a rescisão do contrato, requerendo a devolução do valor pago.

Afirma que, na oportunidade, foi informada pela atendente Marjorie de que os serviços contatados ainda não haviam sido realizados, pois faltava o contrato de financiamento, sendo-lhe negada a entrega de qualquer protocolo de atendimento.

A demandada, por sua vez, sustenta ter prestado corretamente os serviços contratados.

A magistrada singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal, indispensável para a comprovação dos fatos alegados.

Afirma o caráter essencial da prova oral, pois a testemunha foi a única pessoa a presenciar a notificação verbal acerca da rescisão do contrato firmado entre as partes antes do início da prestação do serviço.

Com efeito, é dado ao juiz da causa julgar antecipadamente o pedido e proferir sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No entanto, verifica-se que a MMª Juíza monocrática, ao julgar antecipadamente a lide, impossibilitou a parte autora de produzir prova dos fatos narrados na inicial.

Observa-se que a parte autora, na petição inicial, requereu a produção de prova oral, com a oitiva da testemunha Maurício Montagner, sob o argumento de que ele presenciou a notificação verbal da rescisão contratual antes do início da prestação do serviço.

Ainda, em sede de impugnação à contestação, pleiteou a designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva da referida testemunha.

O prejuízo resta demonstrado pelo resultado do julgamento, tendo em vista a prolação de sentença de improcedência da pretensão inicial.

Dessa forma, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de viabilizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2. O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução. (Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e DOU PROVIMENTO para acolher a preliminar arguida e anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025